Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RÉU INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CURATELADO COMPETENTE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a arguição de incompetência do juízo alegada pelo Ministério Público, declarando-se competente para processar e julgar demanda envolvendo incapaz, em razão do disposto em cláusula de eleição de foro estabelecida contratualmente pelas partes litigantes.
2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso acolhida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte, têm firme o entendimento no sentido de que o processamento de ação judicial no domicílio do incapaz facilita o acesso à Justiça e, por consequência, a defesa de seus direitos, assim, nos processos que envolvam interesses de curatelados, os princípios da proteção à pessoa do interditado e do melhor interesse do incapaz devem prevalecer, inclusive, sobre as regras de prevenção e da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes.
5. Logo, se tratando de competência territorial, havendo o confronto das normas protetivas, deve preponderar o preceito que privilegia o incapaz, por ser a parte mais frágil na relação jurídica, facilitando a defesa de seus direitos e privilegiando o princípio do juízo imediato.
6. Recurso conhecido e provido.